Tribunal: STF
Processo: ARE 1599730
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Inserção de dados falsos em sistema de informações. Art. 313-A do Código Penal. Nulidade das Captações ambientais. Repercussão geral. Ausência de demonstração. Art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC não observado. Art. 93, IX, da CF/88. Violação não ocorrente. Compreensão diversa. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se há violação direta à Constituição Federal, apta a viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, quando se questiona a validade da fundamentação das decisões que autorizaram e prorrogaram captação ambiental, ou se a controvérsia demanda reexame de fatos e provas e interpretação de legislação infraconstitucional, atraindo os óbices de inadmissibilidade. 

    III. Razões de decidir

    3. A parte recorrente não demonstrou, na petição do recurso extraordinário, a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do RISTF). A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. A deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo.

    4. Não há violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, uma vez que a decisão recorrida apresentou fundamentação suficiente das razões de seu convencimento, sem determinar o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, tendo o órgão julgador enfrentado as causas de pedir relevantes e motivado adequadamente sua decisão.

    5. Compreensão diversa do entendimento firmado na origem demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula 279/STF.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo interno conhecido e não provido.